Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716522-55.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIA AVELAR FERRO COSTA SOUSA, LILIAN FERRO COSTA DE SOUSA, RICARDO FERRO COSTA SOUSA AGRAVADO: PAULA FERRO COSTA DE SOUSA, BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HÉLIA AVELAR FERRO COSTA SOUSA, LILIAN FERRO COSTA DE SOUSA e RICARDO FERRO COSTA SOUSA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face de PAULA FERRO COSTA DE SOUSA e BANCO ITAUCARD S/A: “Trata-se de pedido de tutela de urgência para "suspensão do gravame do veículo e da cláusula contratual de alienação fiduciária em garantia em relação ao automóvel TOYOTA, HILLUX, SW4, Cor preta, Placa JIG 9398, RENAVAM 00231712510, CHASSI 8AJYZ59G9A3043949." Os autores fundamentam sua pretensão na alegação de que o veículo acima descrito pertencia ao falecido pai da ré, de quem os autores são mãe e irmãos, e que o bem teria constado do inventário realizado, mas, ao tentar alienar o bem, observaram que a requerida refinanciou o bem, mesmo estando este no nome do de cujus. É o breve relato do necessário. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) No que se refere à probabilidade do direito, tenho por ausente o requisito, haja vista que, sendo o bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição do bem, de modo que, ainda que se tenha o registro do veículo em nome do falecido Ricardo Elias, não há, nessa fase de cognição sumária, esclarecimento suficiente ao Juízo acerca da transação realizada por sua filha quanto ao refinanciamento, de modo que incabível a concessão da tutela pretendida. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” Consta das razões recursais (i) que os Agravantes e a primeira Agravada “estão em condomínio em relação à posse do veículo TOYOTA, HILLUX, SW4, Cor preta, Placa JIG 9398, RENAVAM 00231712510, CHASSI 8AJYZ59G9A3043949”; (ii) que “o condomínio entre as partes decorreu de sucessão causa mortis do de cujus, sr, Ricardo Elias, restando estipulado no formal de partilha que a meeira receberia 1⁄2 da quota-parte do veículo e os demais herdeiros receberiam 1/6 da quota-parte do veículo, equivalente ao valor de R$13.333,33”; (iii) que a “decisão de deixar o veículo com a primeira Agravada se baseou no fato de que a primeira Agravante possui outro veículo; a segunda Agravante não reside no Brasil; o terceiro Agravante havia sido aprovado em concurso público e passou vários meses longe da Capital. Somente após o retorno do terceiro Agravante à cidade, as partes decidiram desfazer o condomínio em relação ao veículo”; (iv) que “um dos condôminos não pode dispor de todo o condomínio, quando ele for indivisível, em favor de terceiro sem que haja a anuência de todos os demais, sob pena de ser declarada a nulidade da transação realizada”; (v) que a “Agravada não poderia ter se valido do simples direito de uso e gozo para realizar o refinanciamento do automóvel”; e (vi) que “está evidenciado que o contrato firmado pela primeira Agravada com o segundo Agravado não foi precedido da anuência dos demais condôminos, o que revela a inobservância da forma prescrita em lei, a ensejar sua nulidade”. Requerem a antecipação da tutela recursal “para que seja retirado gravame do veículo automotor indicado, com a consequente exclusão da garantia do veículo do contrato firmado entre as Agravadas, sem qualquer anuência ou conhecimento dos condôminos”, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 58365982 e 58365980). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo dos Agravantes corre risco antes da citação ou que os Agravados, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. E, mesmo além dessa perspectiva, é preciso atentar que a situação jurídica contra a qual investe os Agravantes perdura desde 2022, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator